Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715361-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal interposta por LEONARDO PEREIRA BRITO, interno no sistema prisional, na qual, em carta de próprio punho, discorre acerca da edição do Decreto Presidencial 11.302/2022, o qual concede indulto natalino e dá outras providências, e pede seja avaliado o cabimento da benesse nos processos 0003471-27/2011 e 0029262-32/2010. Além disso, busca esclarecimentos sobre comutação de penas e progressão de regime. Em atenção ao despacho (ID 426080912), a Defensoria Pública manifestou-se nos autos (ID 46846858), argumentando o seguinte: “01. O peticionante cumpre pena de 45 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 11 anos, 9 meses e 7 dias. 02. Em petição de próprio punho ID 46035882, requer a concessão de indulto/comutação com base no Decreto presidencial 11.302 de 22 de dezembro de 2022. 03. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0029262-32.2010.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 04. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância.”. Por fim, conclui não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A Procuradoria de Justiça opina pela inadmissibilidade do instrumento, por se tratar de mera reiteração (ID 47152005). Assim, considerando as informações da Defesa acerca da reiteração dos pedidos e da lisura da execução penal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, INDEFIRO a petição criminal, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR